Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANTE. FILHO EM PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE NECESSITA DO CONCURSO ALIMENTÍCIO DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EXÍGUA. PENSÃO ALIMENTÍCIA REDUZIDA.
I. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Filho que, conquanto tenha completado a maioridade, necessita do concurso financeiro do genitor para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho, tem direito subjetivo à continuidade dos alimentos.
III. Ante o novo perfil jurídico dos alimentos e a acanhada capacidade contributiva do alimentante, idoso que percebe renda exígua, a pensão alimentícia deve ser reduzida na forma dos artigos 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.